Tribunal: TJDFT
Processo: 0721978-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 15243340, 15243341, 15243342, 15243344, 15243349, 15243351, 15243353, 15259687 e 15259689, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) VALDIMARIO DA CUNHA LIMA, intime-se a cessionária requerente 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) CPF e Carteira de Identidade do sócio que firmar a procuração; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto